Tribunal: TJDFT
Processo: 0720616-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720616-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: ANA RAMALHO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por G44 BRASIL S.A. E OUTROS em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da presente ação declaratória c/c indenização, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando os apelantes ao pagamento de R$ 40.000,00. Os apelantes deixaram de recolher o preparo, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. O pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido por meio da decisão de ID 27190775, sendo os apelantes intimados para recolher o preparo. Os apelantes apresentaram petição de ID 27419966 tecendo considerações sobre a incompetência do juízo a quo. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (Destaquei) Da leitura dos dispositivos transcritos, verifica-se que, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o recorrente deve ser intimado para realizar o recolhimento das custas processuais. Assim, o reconhecimento da deserção não é mais automático, sendo necessária devida intimação do recorrente para pagamento do preparo. Contudo, explicita que não observada a medida imposta, a deserção é medida que se impõe. Assim, claramente inadmissível o recurso que não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal, conforme leciona Nelson Nery Júnior: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo da admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade forma e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1850) No caso em apreço, compulsado a aba de expedientes do sistema eletrônico PJe, observa-se que o prazo para o recolhimento do preparo se esgotou em 20/07/2020. Assim, apesar de devidamente intimados, os apelantes não observaram o comando judicial, deixando de recolher o preparo, sendo necessário o reconhecimento da deserção. Nesse sentido: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DESERTO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E MANUTENÇÃO DA FIANÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Reputado deserto, o recurso não deve ser conhecido. (...) (Acórdão 1350130, 00064421220168070014, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Brasília, DF, 22 de julho de 2021 18:28:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador